Tribunal: TJBA
Processo: 0575881-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575881-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GET EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA FILHO, MATEUS MARANHAO VILAR LEITE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADES FUNDAMENTADAS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0575881-15.2017.8.05.0001
, em que figura como Apelante
GET EMPREENDIMENTOS LTDA
e como Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .